Tribunal: TJDFT
Processo: 0716729-57.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO NA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO CITRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de consignação em pagamento ajuizada em face do apelado.
2. A ação teve por objeto o depósito judicial de valores referentes a parcelas em atraso de contrato de empréstimo garantido por alienação fiduciária de imóvel, bem como a concessão de tutela de urgência para suspender o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem apreciar o pedido de tutela de urgência nem enfrentar a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por negativa de prestação jurisdicional, diante da ausência de apreciação do pedido de tutela de urgência; (ii) estabelecer se houve julgamento citra petita pela não análise da regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária; e (iii) verificar a possibilidade de julgamento imediato do mérito pelo tribunal, diante das omissões apontadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O dever de fundamentação das decisões judiciais exige o enfrentamento de todos os pedidos e questões relevantes ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.
6. A sentença recorrida deixou de se manifestar expressamente sobre o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, voltado à suspensão do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, medida essencial à preservação da utilidade do provimento jurisdicional.
7. A omissão quanto ao pedido liminar configura negativa de prestação jurisdicional, pois impede a apreciação de questão capaz de influenciar diretamente o resultado da demanda.
8. A ausência de análise da regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, especialmente quanto à observância das exigências previstas na Lei no 9.514/1997, caracteriza julgamento citra petita, por não examinar fundamento central da pretensão deduzida.
9. A controvérsia demanda apreciação específica pelo juízo de origem, inclusive quanto à eventual necessidade de produção probatória, o que inviabiliza o julgamento imediato do mérito pela instância revisora.
10. Diante das omissões verificadas, impõe-se a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de tutela de urgência e prolação de novo julgamento devidamente fundamentado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido. Sentença desconstituída, com retorno dos autos à origem. Tese de julgamento:
“A omissão na apreciação de pedido de tutela de urgência configura negativa de prestação jurisdicional e enseja a nulidade da sentença.”
“A ausência de exame de questão essencial ao mérito caracteriza julgamento citra petita, impondo a desconstituição do decisum.”
Referências Legais e Jurisprudenciais

Dispositivos relevantes citados: art. 489, §1o, do CPC; Lei no 9.514/1997.